Tribunal: TJDFT
Processo: 0702523-74.2021.8.07.0021
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE ADESÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO AO VALOR DO BEM, À EVENTUAL DESISTÊNCIA E À LIMITAÇÃO DE RENDA DA CONSUMIDORA COMO ÓBICE À CONTEMPLAÇÃO: VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPOSITIVA A DEVOLUÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DO PREÇO PAGO À CONSUMIDORA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto o recorrente, por integrar a cadeia de prestação do serviço (gerenciamento/administração do consórcio contratado), responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o).
II. Mérito.
A. Ação ajuizada pela consumidora em que pretende a declaração de nulidade dos contratos firmados com a requerida, a reparação por danos materiais e morais, sob o fundamento de ofensa ao dever de informação. Insurgência do Banco Santander contra sentença de parcial procedência.
B. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (i) a fim de obter uma carta de crédito de consórcio para aquisição de veículo, a requerente teria procurado as empresas KDL SILVA CONSÓRCIOS EIRELLI (IMPÉRIO DAS CARTAS) e PREMIER CARTAS CONTEMPLADAS, com intento de conseguir uma carta já contemplada, motivo pelo qual pagou R$ 10.000,00 a essas empresas pelos serviços de “despachante” e assessoramento (objeto do processo 0702521-07.2021.8.07.0021); (ii) um representante das empresas acompanhou a requerente a uma agência do requerido para abertura de conta corrente, necessária para adesão ao consórcio sob administração deste; (iii) naquele momento, a requerente foi informada que poderia “usar a carta contemplada para aquisição do bem, estimado até o valor de R$ 34.000,00” e posteriormente ainda pagou R$ 1.573,96 de “taxa de vistoria”; (iv) após alguns meses, a requerente soube que seu grupo de cotas (645) fora cancelado e foi inserida em outros dois grupos (549 e 560); (v) a gerente do banco informou à requerente que o crédito contratado não garantia “a aquisição do veículo pretendido por representar valor aquém daquele que a autora acreditava ter contratado” e que não possuía “capacidade financeira para aquisição do bem”; (vi) ante a frustração de não poder adquirir o veículo almejado, solicitou o cancelamento do consórcio (após resistência do requerido) e foi informada que a devolução dos valores ocorreria apenas no ano de 2026, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.
C. A Santander Administradora de Consórcios assevera, em síntese, que: (i) a recorrida é titular das cotas 0549/0667-02, 0560/0598-02, 0645/0481-03 e 0645/2290-02, cujos contratos de adesões estão sob os no 30603561, 30603564, 30553485 e 30553506 datados de 22/12/2020 (as duas primeiras cotas) e 25/09/2020 (as duas últimas cotas), contratados em 38, 42 e 66 meses (as últimas duas cotas) com os créditos iniciais de R$ 25.995,50 (as duas primeiras cotas) e R$ 24.925,50 (as últimas duas cotas), onde a cliente pagou a totalidade de 13 parcelas (sendo sete parcelas para a cota 0549/0667-02, quatro parcelas para a cota 0560/0598-02 e uma parcela para as outras cotas); (ii) “o departamento de risco fez avaliação na data das contemplações até o dia 12/03/2021, onde o parecer foi negado devido cliente apresentar restritivos e comprometimento de renda (58%), inviabilizando assim as respectivas liberações das cartas de crédito”; (iii) “conforme cláusulas previstas em regulamento e contratos de adesões, cliente que desistir de participar dos grupos/contratos, estará condicionado as penalidades e prazos estabelecidos para devolução de valores (parcelas), cujas restituições ocorrerão quando das contemplações aos consorciados excluídos por sorteio ou quando do encerramento dos grupos (o que ocorrer primeiro), sendo que as últimas assembleias serão realizadas em 06/02/2024 para o grupo 0549, em 05/06/2024 para o grupo 0560 e 05/03/2026 para o grupo 0645”; (iv) a requerente estaria ciente de todas as informações constantes no contrato, o qual é perfeitamente válido; (v) o consórcio não é uma aplicação financeira que pode ser resgatada a qualquer momento, de sorte que a restituição deverá ser realizada em até sessenta dias contados do encerramento do plano; (vi) não há de se falar em reparação por danos materiais, ante a ausência de ato ilícito praticado pela ora recorrente.
D. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que a parte requerente, na qualidade de consumidora, tem o direito de receber, de forma clara e precisa, todas as informações referentes aos serviços contratados (artigos 6o e 14).
E. No caso concreto, é de se pontuar que: (i) em 25.9.2020, a requerente teria firmado proposta, perante o Santander, de “Adesão ao Regulamento de Consórcio” no 0030553506, cujo valor do bem seria de R$ 24.925,50 (ID. 32406979 - Pág.1/5); (ii) em 07.4.2021, teria sido solicitado cancelamento de sua participação no grupo de consórcio o encerramento de conta corrente perante o Santander (ID. 32406984).
F. Nesse quadro fático-jurídico, em relação aos contratos de consórcio, firmados perante o Banco Santander, constata-se patente ofensa ao dever de informação e vício de consentimento nas tratativas/contrato. No particular, ainda que tenha existido a intermediação de outras empresas, como bem pontuado em sentença, a consumidora foi induzida a erro por falsa promessa de contemplação no grupo de consórcio sem o devido esclarecimento de seus termos por parte da preposta da instituição financeira no momento da contratação, maculando a sua livre manifestação da vontade, especialmente pela falta de informação clara, adequada e precisa acerca do valor do bem e das condições do contrato (sobretudo quanto à forma de contemplação, quanto à limitação de renda - que inviabilizava a contemplação no consórcio – e quanto à desistência), o que autoriza a rescisão contratual, por vício de consentimento.
G. Lado outro, insubsistente a tese de devolução dos valores após o encerramento do plano, porquanto não se trataria de pedido de desistência, mas de ofensa ao dever de informação por parte do requerido. Desse modo, tem-se por impositiva a rescisão dos respectivos contratos, bem como a restituição integral e imediata dos valores pagos pela requerente conforme consignado em sentença (R$ 8.998,10).
H. Por fim, em relação ao pedido de manifestação expressa acerca de determinados dispositivos legais, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. (Lei 9099/95, Arts. 46 e 55).